Tribunal: TJSP
Processo: 0003147-34.2015.8.26.0123
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLEITO DE ANULAÇÃO DO V. ACÓRDÃO EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL, NÃO OBSTANTE A OPOSIÇÃO EXPRESSA DA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO - NULIDADE INEXISTENTE – OPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA AO JULGAMENTO VIRTUAL – EMBARGOS REJEITADOS.